Tribunal: TJMT
Processo: 1030657-69.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030657-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ DA SILVEIRA NASCIMENTO - CPF: 692.158.711-87 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1030657-69.2018.8.11.0041

APELANTE: JORGE LUIZ DA SILVEIRA NASCIMENTO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT –

NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - OPORTUNIDADE EM QUE SERIA FEITA A PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA – PRODUÇÃO DE PROVAS – INÉRCIA NA SUA ESPECIFICAÇÃO – EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO – NECESSIDADE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Se o autor não comparece àquele ato e nem especifica as provas que pretendia produzir, não há como reconhecer o direito alegado, pois não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, I, do CPC, o que impõe a improcedência da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1030657-69.2018.8.11.0041

APELANTE: JORGE LUIZ DA SILVEIRA NASCIMENTO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente ante a não caracterização da invalidez permanente em virtude da ausência de prova constitutiva do direito do autor, visto que não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou nenhuma justificativa para isso, o que inviabilizou a realização do exame pericial, sendo então condenado às custas e aos honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspenso o pagamento devido à concessão do benefício da justiça gratuita.

O apelante alega que não pôde participar da audiência por impossibilidade de locomoção, motivo por que foi representado naquele ato por seu advogado devidamente constituído.

Argumenta que se trata de decisão surpresa o julgamento antecipado da lide pois pugnou na inicial por perícia médica e inclusive juntou quesitos. Aponta violação do direito à ampla defesa e ao devido processo legal.

Pede o retorno dos autos à primeira instância para que seja efetuado o exame médico e, ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões no id. 60750039.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1030657-69.2018.8.11.0041

APELANTE: JORGE LUIZ DA SILVEIRA NASCIMENTO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito.

O juízo
a quo
designou audiência de conciliação, oportunidade em que seria feita a perícia médica (id. 60750015), contudo o autor não compareceu e sequer justificou sua ausência (id. 60750020).

Posteriormente determinou às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir (despacho de id. 60750032, datado de 02 de outubro de 2019). Contudo, ambas mantiveram-se inertes, e em 30 de abril de 2020 a demanda foi julgada improcedente ante o não comparecimento do autor àquele ato sem que tivesse demonstrado a invalidez permanente e o nexo de causalidade entre as supostas lesões e o acidente, ônus que lhe incumbia (id. 60750034).

O apelante busca a reforma da sentença com amparo no princípio da não surpresa, já que postulou na inicial a perícia médica e inclusive juntou quesitos. Aponta violação de direito à ampla defesa e ao devido processo legal.

A concessão do seguro
DPVAT

tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, e portanto a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia.

O autor não explicou o motivo de não ter participado da audiência e nem formulou pedido de exame pericial no momento em que teve essa oportunidade. E os elementos trazidos aos autos não permitem aferir o grau de invalidez.

E era dele o dever de comprová-la (art. 373, I, do CPC), no entanto nem sequer se manifestou sobre as provas que pretendia produzir.

Assim, não mostrou que faz jus à indenização.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020